Tribunal: STF
Processo: HC 54141
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CASAMENTO DA OFENDIDA COM TERCEIRO.
INVOCAÇÃO DA SÚMULA 388. A SÚMULA 388 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FOI CANCELADA NO JULGAMENTO DO HC 53.777, EM 16.10.75. O CASAMENTO
DA OFENDIDA COM TERCEIRO NÃO FAZ DEPENDER, O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL, DE INICIATIVA DA PROPRIA OFENDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDA.